Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante em relação ao valor arbitrado pela compensação do dano moral e ao termo inicial dos juros de mora, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.